Tribunal: TCU
Processo: 044.781/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. Segundo monitoramento das determinações e recomendações feitas ao Ministério do Meio Ambiente e ICMBio, por meio do Acórdão 3.101/2013-Plenário, no âmbito do processo TC 034.496/2012-2 - auditoria para avaliar a governança ambiental das unidades de conservação na Amazônia

Inteiro teor:
Acórdão 1458/2024-TCU-Plenário Em exame, segundo monitoramento das deliberações do Acórdão 3101/2013-TCU-Plenário prolatado no âmbito do TC Processo 034.496/2012-2 que cuidou de auditoria operacional para avaliar a governança ambiental das unidades de conservação na Amazônia. Considerando que o Acórdão 2871/2021-TCU-Plenário , relativo ao primeiro monitoramento, definiu como cumprida a determinação do item 9.4, implementadas as recomendações dos itens 9.2.3, 9.3.2, 9.3.5 e 9.3.6, dispensada a continuidade de monitoramento da recomendação do item 9.3.4 do Acórdão 3101/2013-TCU-Plenário e determinou, em seu item 1.6.1, a autuação deste processo para dar continuidade ao monitoramento dos itens 9.1, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.4, 9.3.1 e 9.3.3 do acórdão monitorado; Considerando que, conforme análise Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental), a determinação do item 9.1 foi cumprida e as recomendações contidas nos itens 9.2.1 e 9.2.2 do acórdão monitorado foram implementadas pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) e a recomendação do item 9.3.1 foi implementada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade; Considerando que, a despeito de não ser possível concluir pela implementação das recomendações contidas nos itens 9.2.4 e 9.3.3 do Acórdão 3101/2013-TCU-Plenário , verificaram-se diversas ações empreendidas pelo MMA que têm o potencial de contribuir para tratar as fragilidades relacionadas, não sendo, portanto, necessário dar continuidade ao monitoramento dessas recomendações. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, e de acordo a instrução da AudAgroAmbietal (peça 35), ACORDAM, por unanimidade, com relação aos itens das deliberações do Acórdão 3101/2013-TCU-Plenário : considerar cumprida a determinação do item 9.1; considerar implementadas as recomendações dos itens 9.2.1, 9.2.2 e 9.3.1; considerar não implementadas as recomendações dos itens 9.2.4 e 9.3.3, dispensando-se a continuidade do monitoramento; e expedir as determinações abaixo delineadas. 1. Processo TC- Processo 044.781/2021-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade; Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.5. Representação legal: Não há. 1.6. Determinações: 1.6.1. encaminhar cópia deste acórdão, acompanhada da instrução elaborada pela AudAgroAmbiental (peça 35), ao Ministério do Meio Ambiente e da Mudança do Clima e ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade; 1.6.2. arquivar este processo de monitoramento e apensá-lo em definitivo ao processo original, TC Processo Processo 034.496/2012-2 .